Tribunal: STF
Processo: ARE 1473967
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de divergência contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, nos termos da seguinte ementa.  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. Termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 3. Incidência da regra do novo Código Florestal considerada mais benéfica. Norma declarada constitucional pelo STF no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e ADC 42. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (eDOC 130 – ID: dff68dff, p. 1)  



    Sustenta-se, em síntese, a divergência existente entre o acórdão embargado e a decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. 



    Alega-se, ainda, a existência de divergência quanto à orientação seguida no julgamento do ARE 1.217.539, em que se considerou a natureza infraconstitucional da matéria referente à retroatividade ou não do Novo Código Florestal.



    Argumenta-se que, [e]nquanto no acórdão embargado fundamentou-se que, diante da constitucionalidade declarada, as normas do Novo Código Florestal aplicam-se imediatamente, no acórdão paradigma foi assentada a impossibilidade retroatividade da norma, em razão de tal discussão retratar natureza infraconstitucional e implicar ofensa meramente reflexa ao texto constitucional(eDOC 132 – ID: 205f766a, p. 13).



    Requer-se, assim, que seja negado seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a existência de precedentes desta Corte a reconhecer a natureza infraconstitucional da matéria debatida.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…)”  



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesse sentido cito o seguinte precedente:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1441261 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023 – grifo nosso)  



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, registrei que o acórdão recorrido, ao recusar formalmente a incidência de norma com eficácia retroativa a circunstância pretérita, sob o fundamento de prevalecer o princípio tempus regit actum, nega, em verdade, a aplicação de norma reconhecidamente constitucional (Lei 12.651/2012). 



    Isso porque, no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 (Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 13.8.2019), propostas pelo Ministério Público para questionar a validade de diversos dispositivos da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal, esta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade de determinados artigos da citada lei. 



    Eis a ementa desse julgado conjunto, na parte em que interessa:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...)”. (Grifo nosso)  



    Nos termos do voto condutor, restou consignado o seguinte:  



    “Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja esvaziado. 



    No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Relativamente ao art. 61-A, § 13, IV, do novo Código Florestal, também renovo os argumentos já expendidos quanto ao art. 66, § 3º, do mesmo diploma, sobre a constitucionalidade da previsão legal de plantio de espécies exóticas em espaços protegidos. 



    (…) 



    Os artigos ora analisados estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. (…) O tamanho do imóvel rural é igualmente relevante para a incidência do art. 67 da Lei em comento. Segundo esse dispositivo, a Reserva Legal será constituída com a área de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008 para os imóveis rurais que detinham, naquela data, até quatro módulos fiscais e não atendiam aos percentuais de vegetação nativa do novo Código Florestal. 



    (…) A impugnação não comporta acolhimento, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os critérios norteadores da política pública de proteção ambiental. 



    Resta evidente que a lei pretendeu assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. De outra forma, a fixação da área a ser recomposta poderia ocupar substancialmente a propriedade, esvaziando o seu potencial produtivo. Não se deve ignorar que, conforme o art. 185, parágrafo único, da Constituição, a ‘lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva’, motivo pelo qual deve ser reputada constitucional a medida eleita pelo Legislativo para compatibilizar a necessidade de proteção ambiental e os imperativos de desenvolvimento socioeconômico. 



    (…) 



    Ex positis, declaro a constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedentes as ADIs nº 4.902 e 4.937, bem como procedente a ADC nº 42”. (pp. 150/153; grifo nosso)  



    Restou ainda reconhecida a constitucionalidade dos arts. 15, 59, 61- A, 66 e 68 da norma em questão, confirmando, desta feita, a incidência de normas com eficácia retroativa à circunstâncias pretéritas. 



    No entanto, o Juízo de origem negou a imediata aplicação dos comandos estabelecidos pela Lei 12.651/2012, consoante decisão com o seguinte teor:  



    “III - No mais, descabida a pretensão dos embargantes, acolhida pela sentença, de modificação do TAC celebrado durante a vigência do antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/65), para readequação à luz do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). 



    Revendo meu posicionamento anterior, que reconhecia a aplicabilidade imediata do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e a possibilidade de readequação do TAC celebrado na vigência do diploma legal anterior (Lei nº 4.771/65), para adequar à sistemática processual e garantir coesão do sistema recursal, reconheço a impossibilidade de aplicação do novo regramento legal. 



    Nesse sentido o entendimento atual do C. Superior Tribunal de Justiça, QUE CONSAGRA O ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITO AMBIENTAL ADQUIRIDO E A COISA JULGADA



    (...)



    Assim, não é possível a readequação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado na vigência da Lei nº 4.771/65, às disposições contidas no Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12), sob pena, também, de violação ao princípio da proibição de retrocesso ambiental, sendo, portanto, aplicáveis as normas contidas na lei anterior (antigo Código Florestal). 



    Nessas condições, de rigor a manutenção do TAC nos exatos em que celebrado, cabendo à parte autora adotar as providências necessárias até o integral cumprimento das obrigações assumidas naquele instrumento. 



    IV -- Em consequência, restou prejudicado o pedido dos embargantes para extinção da execução fundado da inexigibilidade das obrigações assumidas, em razão da alteração dos seus termos e dos prazos para cumprimento, pela lei 12.651/12. 



    Determinada a aplicação do antigo Código Florestal, não há que se discutir a consequência de eventuais modificações trazidas pela nova legislação sobre o Termo já firmado. 



    O mesmo se dá com o pedido de afastamento da multa diária, igualmente fundado na inexigibilidade das obrigações, em razão dos novos prazos e regras estabelecidos pela lei 12.651/12. No mais, a discussão acerca dos critérios de aplicação da multa diária, tais como valores e períodos de incidência, é questão de cunho processual inerente ao feito executivo e ali deve ser discutida.



    Por fim, cumpre consignar que o embargante, em seu recurso, limita-se a defender a inexigibilidade do título, argumentando que o cumprimento das obrigações previstas no TAC deveria ser averiguado administrativamente e em conformidade com os procedimentos e prazos estabelecidos pela nova legislação. Deixou incontroverso, nas razões recursais, o seu descumprimento, que foi reconhecido pela sentença, com base nas provas técnicas coligidas aos autos, e não foi objeto de insurgência do embargante, neste particular. 



    V -- Assim, deve ser provido o recurso para afastar a aplicação do novo Código Florestal ao TAC firmado entre as partes e, reconhecido o seu descumprimento, julgar improcedentes os embargos, determinando que as obrigações ali previstas sejam cumpridas de acordo com as regras estabelecidas pelo antigo código florestal.



    (...)”. (eDOC 22 – ID: 1cbeb4ae, p. 6-8, grifo nosso)  



    Destaco, ainda, entendimento esposado pelo Ministro Alexandre de Moraes quando do julgamento da Reclamação 42.889/SP, in verbis:  



    “(...) 



    Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada. 



    A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 



    Inexiste, assim, uma questão legal e infraconstitucional de conflito de leis no tempo, a justificar solução final pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando sua competência constitucional. Há, isto sim, recusa formal de aplicação de uma norma com eficácia retroativa sobre fato passado, apesar do reconhecimento, pela CORTE, da constitucionalidade das disposições”. (DJe 10.2.2021)  



    Ante o exposto, não se verifica a alegada divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, tendo em vista que a recusa na aplicação imediata do novo Código Florestal ao caso concreto, esvaziou a força normativa do dispositivo legal em dissonância com a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente